Tribunal: TJMT
Processo: 1018198-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018198-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANIL DINIZ DA COSTA - CPF: 537.269.601-04 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA EM 2019. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PEDIDO FORMAL. ÔNUS DO CONSUMIDOR (ART. 373, I, CPC). COBRANÇAS RELATIVAS A 2019 E 2020. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de reparação por danos morais e cobrança indevida, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a restituição do padrão e relógio de energia e o restabelecimento do fornecimento, mantendo a exigibilidade dos débitos e afastando a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve comprovação de pedido de desligamento da unidade consumidora em novembro de 2019;

(
ii
) definir a legitimidade das cobranças referentes a 2019 e 202
0 e da consequente negativação;

(
iii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

As partes mantêm relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º,
VIII
,
CDC
), sem afastar a obrigação do consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, I, CPC).

Não há nos autos protocolo de atendimento, solicitação formal ou outro documento que comprove pedido de desligamento da unidade consumidora, ônus que incumbia à apelante.

Registros sistêmicos e documentos da concessionária evidenciam que o desligamento, em janeiro de 2020, decorreu de inadimplência, sendo legítimas as cobranças relativas aos meses de novembro/2019 a dezembro/2020.

A negativação decorreu de débitos legítimos, configurando exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consumidor que alega desligamento da unidade consumidora deve apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova.

Cobranças relativas a períodos de efetivo fornecimento de energia e ausência de comprovação de desligamento formal são legítimas.

A negativação fundada em débito legítimo não configura dano moral
indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
, art.
6º,
VIII
; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 1010846-07.2018.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/10/2021; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1005087-22.2023.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22/04/2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1005359-64.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANIL
DINIZ DA COSTA
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes, da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais por cobrança indevida ajuizada em face de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., tão somente para determinar que a parte ré proceda à restituição do padrão e relógio que fora retirado do imóvel, bem como restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a unidade
consumidora em questão (
UC
6/903066-9), possibilitando o pagamento dos débitos existentes.

Em suas razões recursais
, a autora
alega, em síntese, que
houve confissão documental da recorrida quanto ao desligamento da energia e retirada do padrão
.

Sustenta, também, que
as dívidas cobradas referentes ao período de 03/12/2019 a 03/12/2020 são anteriores aos
TOIs
emitidos em 2021 e 2022
.

Por fim, assegura que se configurou
dano moral pela cobrança indevida com negativação
de seu
nome.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, alegando preliminarmente a impossibilidade de conhecimento do recurso por
ofensa
ao princípio da
dialeticidade
e impugnando o pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou a regularidade dos procedimentos adotados e a legitimidade da cobrança.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelada arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita à parte apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação do Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"
(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC -
APL
:
03027682720188240040, Relator
: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Portanto,
rejeito a preliminar,
mantendo-se a
co
ncessão do benefício
, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante
Joanil
Diniz da Costa

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da
sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo
Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo
grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater.

Sobre o tema, o seguinte
julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012
).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser
reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da
sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como
voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Joanil
Diniz da Costa
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais por cobrança indevida, para determinar que a parte ré proceda à restituição do padrão e relógio que fora retirado do imóvel, bem como restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em questão (
UC
6/903066-9), possibilitando o pagamento dos débitos existentes.

A autora/apelante alegou na inicial que, em novembro de 2019, por motivos de saúde, mudou-se para a residência de sua filha, tendo solicitado o desligamento da energia elétrica de sua unidade consumidora (
UC
6/903066-9). Sustentou que, mesmo após o desligamento e retirada do padrão pela concessionária, continuou recebendo faturas de cobrança referentes aos períodos de dezembro/2019 a dezembro/2020, agosto/
2021, outubro/2021 e maio/2022.

Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, o cancelamento das faturas, a devolução do padrão e relógio, o restabelecimento do fornecimento de energia e indenização por danos morais.

A requerida/apelada contestou alegando a ausência de pedido formal de desligamento pela autora, informando que a suspensão do fornecimento ocorreu apenas em razão de inadimplência em 22/01/2020. Sustentou ainda que foi constatada irregularidade na unidade consumidora através de ligação direta, devidamente documentada
por
Termo de Ocorrência de Inspeção (
TOI
), o que justificava a cobrança de recuperação de consumo.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda apenas para determinar que a requerida procedesse à restituição do padrão e restabelecimento do fornecimento de energia, rejeitando os pedidos de declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA

ajuizada por
JOANIL
DINIZ DA COSTA
em face de

ENERGISA
– MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida (I) retire o nome da requerente dos órgãos de restrição ao crédito; (II) cancele todas as faturas objeto da demanda;
(
III
) devolva o padrão e relógio que fora retirado do seu imóvel; e (
IV
) restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a sua unidade consumidora (
UC
6/903066-9).

Alega a autora que sempre morou sozinha, mas por motivo de saúde, no mês de 11/2019 precisou de ajuda de acompanhante, pelo que se mudou para a residência de sua filha.

Narra que, após se mudar, requisitou da requerida uma vistoria em seu imóvel, e que fosse desligada a energia, por se tratar de um imóvel em precário estado e, a partir daquele mês, sem a necessidade de manter a energia ligada.

Discorre que
“os prepostos da requerida foram até a unidade e retiraram o quadro de energia, com o relógio, e levaram, apesar de ser um produto que a autora havia adquirido com recurso próprio, e até hoje não foi devolvido”
; e que, embora sem ligação de energia, as contas não pararam de chegar.

Afirma que são indevidas as faturas com vencimento nos meses de dezembro/2019 a dezembro/2020; que após dezembro/2020, as cobranças cessaram e só voltaram a partir do mês 08/2021; que no mês de setembro/2021 não houve fatura; que a partir do mês de outubro/2021, houve uma interrupção na geração de fatura, só voltando a
ser
novamente gerada duas faturas para o mesmo vencimento no dia 31/05/2022; e que já há uma fatura com vencimento para 29/07/2022.

Aduz que
“entrou em contato com a requerida através
do 0800
, e por esse canal fora informada de que se tratava de uma apuração de anormalidade e revisão de faturamento (...), mesmo estando fechada sem nenhum morador na residência”
; e que a requerida condiciona o restabelecimento do fornecimento de energia ao pagamento dos débitos.

Requer, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida proceda
a
baixa das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, o cancelamento das faturas e a devolução do relógio da unidade consumidora. Ao final, pugna pela confirmação da liminar e o pagamento de indenização por danos morais no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos.

No mérito, pleiteia a procedência da demanda com a confirmação da liminar, bem como seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas de sucumbência.

A liminar foi parcialmente deferida no Id. 86857485.

Contestação de Id. 92999785. Preliminarmente pugna pela cassação da liminar, necessidade de retificação do valor da causa e incompetência do juizado especial.

No mérito, arguiu que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se mostra legítima, tendo em vista a ausência de pedido de desligamento pela parte autora. Aduz que houve o desligamento da Unidade Consumidora em 20/01/2020, em razão da inadimplência, porém, que a mesma fora religada de forma indevida, ocorrendo
a
constatação durante o ano de 2020 e 2021, culminando com a retirada do medidor.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial e a condenação da parte autora no pedido contraposto.

Impugnação apresentada no Id.94020065.

Decisão de saneamento no Id. 117966438,

oportunidade em que houve a análise das preliminares arguidas.

Audiência de instrução e julgamento realizada no Id. 124492935.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Verifica-se que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
tendo em vista que as alegações da parte autora e os documentos acostados aos autos permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que
compete
ao
autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor,
sob pena
de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

No caso, ressalte-se que os contratos junto
as
fornecedoras de energia elétrica estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do
CDC
:

[...]

Outrossim
,em razão da hipossuficiência do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º,
VIII
, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, não obstante a relação de consumo existente entre as partes e a inversão do ônus da prova, esta não libera a parte autora de comprovar minimamente os seus alegados, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito:

[...]

Pois bem. Vê-se do despacho saneador, que o ponto controvertido é quanto
a
legalidade da cobrança das faturas de energia elétrica do imóvel da autora, no período de
novembro e dezembro/2019; janeiro a novembro/2020; maio e julho/2021; e fevereiro, abril e maio/2022
que, segundo a autora, realizou o pedido de desligamento da unidade consumidora em 11/2019, bem como o imóvel estava sem o medidor e fechado, porque a autora, por motivos de saúde, estava morando na casa de sua filha.

Em que pese
a
alegação da parte autora de ilegalidade na cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar.

Pois bem, a parte reclamada demonstrou efetivamente a ausência do pedido de desligamento da unidade consumidora pela parte autora (Id. 93002300), tendo em vista que a suspensão no
fornecimento somente ocorreu em razão da inadimplência em 22/01/2020.

Afora isso, após a suspensão do fornecimento, a parte ré conseguiu demonstrar a existência de irregularidade na unidade consumidora constatada em 02/02/2021, tendo em vista a ligação direta da unidade consumidora (Id. 93003646), trazendo aos autos o
TOI
– Termo de Ocorrência de Inspeção, comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de recurso, conjunto fotográfico e o histórico do consumo (Id. 93002296 e ss.).

Ora, não fosse
a
ausência de comprovação do alardeado desligamento da Unidade Consumidora, em detida análise dos autos, resta demonstrado suficientemente que havia irregularidade na unidade consumidora, sendo que a mesma fora religada de forma direta, quer dizer, sem a existência de relógio medidor, a fim de que o consumo não fosse registrado.

Outrossim
, realizada audiência de instrução e julgamento, a parte autora se limitou a confirmar a versão trazida na exordial, contudo, não conseguiu demonstrar a existência do pedido de desligamento, vez que inexiste nos autos qualquer protocolo de atendimento nesse sentido.

Analisando detidamente os autos, verifico através do
TOI
e relatório fotográfico trazido nos autos, que a inspeção de fato ocorrera, bem como a demandada demonstrou que na época da constatação da irregularidade, fora oportunizada em favor da parte autora a possibilidade de acompanhamento da inspeção a ser realizada no medidor, a qual se manteve inerte.

Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e
133, todos
da Resolução n° 414/2010, da ANEEL.

Ainda, conforme se infere da citada resolução, a perícia técnica não se monstra imprescindível para a recuperação do consumo não faturado, bem como poderia a parte autora ter realizado tal
solicitação, quando do recebimento da comunicação de constatação da irregularidade.

Ademais, é entendimento atual, no que toca a desnecessidade de perícia, quando demonstrada
a
existência de fraude através de outras provas, hipótese dos autos, vejamos:

[...]

No caso, não há que se falar em indenização por danos morais tendo em vista que
não houve qualquer irregularidade praticada pela parte ré, seja em razão das cobranças, ou da retirado do medidor, haja vista as irregularidades constatadas na unidade consumidora
.

Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da parte autora, conforme entendimento firmado neste Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:

[...]

No que tange ao pedido contraposto, formulado pela parte requerida, não há como prosperar.

É assim, porque, tal pleito deveria ser formulado através de reconvenção, de modo que não havendo pedido reconvencional, o mesmo resta prejudicado.

Assim, diante da comprovação da legalidade dos débitos, bem como ante a ausência de seu pagamento, a improcedência do pedido de declaração de inexistência dos débitos e condenação em indenização por danos morais, é medida imperiosa.

Dispositivo.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nesta ação para o fim de
CONFIRMAR,
parcialmente, a tutela de urgência deferida nos autos, a fim de que a parte ré proceda à restituição do padrão e relógio que fora retirado do imóvel, bem como restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em questão (
UC
6/903066-9), possibilitando o pagamento dos débitos existentes.

Em razão da sucumbência mínima da parte requerida,
as custas
e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte autora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.”

Irresignada
, a autora interpôs o presente recurso de apelação sustentando que

houve confissão documental da recorrida quanto ao desligamento da energia e retirada do padrão
. Afirma, também,
que
as dívidas cobradas referentes ao período de 03/12/2019 a 03/12/2020 são anteriores aos
TOIs
emitidos em 2021 e 2022
. Por fim, defende que
ficou configurado o
dano moral pela cobrança indevida com negativação do nome.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para
declarar a inexistência dos débitos referentes aos períodos de 12/2019 a 12/2020, 08/2021 e 10/2021, declarar a negativação indevida, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

De proêmio, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, por se tratar de relação de consumo, sendo a recorrente fornecedora de serviço essencial, o que atrai a incidência dos
arts
. 2º e 3º do
CDC
.

O cerne da controvérsia
reside na legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária no período questionado, considerando a alegação da autora de que teria solicitado o desligamento da unidade consumidora em novembro de 2019.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a sentença recorrida merece integral confirmação, pelos fundamentos que passo a expor.

O primeiro argumento da apelante
se restringe à
interpretação do documento ID 93002303, que, segundo sua ótica, comprovaria que houve desligamento a pedido em dezembro de 2019.
C
ontudo,
esta interpretação
não encontra respaldo na análise técnica dos elementos probatórios.

Uma leitura mais acurada do histórico sistêmico revela que o desligamento decorreu de inadimplência, e não
de solicitação da consumidora.

As informações constantes do sistema, especialmente a expressão "
DESLIG
FAT COM CONTRATO
", são tecnicamente indicativas de desligamento para faturamento com manutenção do vínculo contratual, procedimento típico da suspensão por
inadimplê
ncia previsto na regulamentação
setoria
l
.

Essa conclusão encontra robusta confirmação na própria documentação apresentada pela autora, que evidencia que a fatura de novembro de 2019 permanecia com
status
"pendente" (ID 303131989), demonstrando inad
implência desde aquele período.

Ainda que se admitisse, por argumentação, a existência de pedido de cancelamento em novembro de 2019, a fatura referente ao consumo daquele mês seria legitimamente devida, porquanto corresponde ao período em que efetivamente utilizou os serviços de energia elétrica.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer protocolo de atendimento, solicitação formal ou documento que comprove pedido de desligamento da unidade consumidora, ônus probatório que, mesmo em face da inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor, incumbia minimamente à apelante demonstrar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –– DESVIO DE ENERGIA - COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA –
EXERCÍCIO

REGULAR
DE
DIREITO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do
seu
direito
, obrigação
da qual não se desincumbiu.
Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante
regular
procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é
licita
a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

Recurso de
sprovido
.
”
(TJ-MT 1010846-07.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no
DJE
27/10/2021, grifo nosso)

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO DE PROVA EMPRESTADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO
, EM
ESPECIAL, DO DANO SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal
c.c
.
art
.
14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2-
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações
(art. 373, I, do CPC
) .
Precedente. (STJ – 4ª T -
AgInt
no
AREsp
1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 -
DJe
8/5/2019)”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005087-22.2023.8 .11.0004, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024, grifo nosso)

Oportunamente,
necessário afastar a alegação genérica de que os registros sistêmicos não constituiriam prova válida
, pois, quando analisados em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, os dados sistêmicos adquirem robusta verossimilhança, conferindo suporte técnico
às alegações da concessionária.

A impugnação meramente genérica apresentada pela apelante, desacompanhada de prova específica de erro ou inconsistência, mostra-se insuficiente para afastar a força probatória que emerge da convergência entre os registros sistêmicos, a constatação de irregularidades posteriores, a ausência de reclamação contemporânea aos fatos e a comprovação documental da inadimplência desde novembro/2019.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
4
.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.
5. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma
UC
(n .º 692147-2) sob a titularidade da Autora com débitos em aberto. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra
UC
em seu nome na data dos débitos, entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro. 6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária
Energisa
, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 7. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora já possuiu uma unidade consumidora instalada em seu nome, e a usuária, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica, limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes . 8.
Destarte, diante da ausência
de
verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial, uma vez que o Recorrente não trouxe aos autos documentos comprobatórios do pagamento das faturas em aberto, deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC
.
9 .
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do
NCPC
, não há se falar em condenação por litigância de má-fé. 10. Sentença reformada. 11.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-MT 10053596420198110001 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/03/2021
, grifo nosso
)

Quanto à
alegação de que as dívidas questionadas, referentes ao período de 2019/2020, seriam anteriores aos
TOIs
emitidos em 2021 e 2022, o que, em sua visão, tornaria ilegítima a cobrança. Tal raciocínio, todavia, revela equívoco conceitual que demanda esclarecimento.

As cobranças objeto da demanda decorrem da
inadimplência ordinária
das faturas mensais a partir de novembro de 2019, fato este que independe inteiramente dos
TOIs
posteriores.
Logo, o
não pagamento das faturas regulares justifica, por si só, tanto a cobrança quanto a eventual negativação, constituindo exercício regular de direito da concessionária.

Os
TOIs
elaborados em 2021 e 2022, por sua vez, documentaram irregularidades adicionais na unidade consumidora, servindo não como fundamento originário das cobranças pretéritas, mas sim como elemento confirmatório da legitimidade dos procedimentos adotados.

No que se refere ao pleito indenizatório, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela concessionária que pudesse ensejar reparação por danos morais, pois as cobranças efetuadas foram baseadas na inadimplência devidamente comprovada, constituindo legítimo exercício de direito amparado tanto na legislação consumerista quanto na regulamentação setorial.

A eventual negativação do nome da consumidora decorreu do não pagamento de débitos legítimos, configurando hipótese de culpa exclusiva da própria interessada, circunstância que rompe o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar. Nesse contexto, a conduta da concessionária se manteve dentro dos parâmetros da licitude, não se caracterizando abuso ou falha na prestação do serviço.

Nessa linha de intelecção:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DA UNIDADE
CONSUMIDORA .
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO OU TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO
PROCEDENTE .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: O titular da unidade consumidora de energia elétrica é responsável pelos débitos enquanto não houver solicitação de encerramento contratual ou alteração de titularidade, nos termos do art. 140 da Resolução 1 .000/2021 da ANEEL. A ausência de comprovação de encerramento contratual ou transferência de titularidade legitima a cobrança dos débitos pela concessionária de energia elétrica, configurando exercício regular de direito
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10369913520248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Com essas considerações
,
constata-se que
a apelante não logrou demonstrar qualquer das premissas necessárias ao acolhimento de sua pretensão, eis que não comprovou a existência de pedido de desligamento, não evidenciou a inexistência dos débitos questionados e não demonstrou irregularidade nas cobranças efetuadas. As informações apresentadas pela parte apelada, ao contrário, revelam inadimplência desde novembro de 2019, justificando integralmente os procedimentos adotados pela concessionária dentro dos marcos
regulamentares
aplicáveis.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 2ª Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025